Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME DA MATÉRIA. MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A tentativa de devolver novamente a matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça sob a alegação de suposta omissão sobre a não apreciação da questão alusiva aos honorários demonstra que o intento do embargante consiste meramente em protelar os efeitos da referida condenação, além de demonstrar injustificável desconhecimento a respeito do teor do acórdão em questão.

4. A evidenciada interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios deve dar ensejo à aplicação de multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.